Tribunal: TJPA
Processo: 0810506-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810506-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0810506-40.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CANAÃ DO CARAJÁS/PA

PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: ISLEY SILVA FERREIRA (OAB/PA Nº 28.818)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FEMINICÍDIO.
PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
.
É de ser mantida a segregação cautelar do paciente quando devidamente justificada em elementos concretos dos autos, sendo apontada, ao lado da
prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a necessidade da medida extrema, ante a periculosidade real do paciente,
revelada especialmente pelo modo de proceder do ilícito:
alcoolizado, acertou a vítima golpeando-a com uma facada
na altura do pescoço, provocando-lhe a morte
.

2
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Isley Silva Ferreira, em favor de
Francisco Pereira da Silva
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de feminicídio perpetrado contra sua companheira, apontando como autoridade inquinada coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/02/2020, convertido em preventiva, tendo a defesa postulado sua revogação, contudo, o Juízo tido coator indeferiu o pleito.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a manifesta ausência de fundamentação no
decisum,
em especial por não justificar os “
motivos pelos quais deixou de aplicar uma das medidas cautelares (...), violando a literalidade do artigo 282, § 6º, do CPP, e do art. 93, IX, da Constituição da República”.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com a consequente expedição de alvará de soltura, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.890.479), a

Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel
opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A
despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, veja-se, na fração de interesse:

(Decreto constritivo – datado de 20/02/2020):

“Inicialmente, urge destacar que este magistrado não é médico para contradizer o laudo de exame de corpo de delito de fl. 23, assinado pelo Médico Raphael Bruno S. da Silva, CRM/PA 14573, no qual atesta a inexistência de qualquer lesão. Ressalto que a uma distância de 2 metros do indiciado não vi em audiência de custódia qualquer lesão, muito menos a agressão por um pedaço de madeira em sua cabeça que alegou ter sofrido (fl. 11 parte final do interrogatório policial).

Desta forma, não vejo a princípio qualquer indício de legítima defesa.

Deixo para analisar a existência de tal excludente de ilicitude, comparando porte físico da vítima, circunstâncias de fato, meios à disposição do acusado, agressão atual e injusta, quando do julgamento de mérito ou da apresentação de outras provas.

Em relação aos requisitos da preventiva, observa-se dos autos que
após ingerir bebida alcoólica o indiciado usou de uma faca para matar sua companheira com um golpe na altura do pescoço, demonstrando assim de forma concreta seu risco à sociedade, pois quem mata a companheira após ingerir bebida alcoólica impõe risco elevado para os cidadãos desta cidade.

Na mesma senda, a liberdade do réu geraria a possibilidade de evasão do distrito da culpa. Destaco que não se trata de mera suposição, mas de se constatar dos autos que o indiciado mora em uma invasão de terras, sendo fato notório a rotatividade de tais pessoas em invasões, buscando serem beneficiados por programas de assentamento do governo federal.

Neste diapasão, encontram-se presentes a toda evidência os requisitos da preventiva: prova robusta e concreta da materialidade (morte) e indícios de autoria (confissão e testemunhos) de um crime grave, com pena superior a 4 anos; risco de reiteração como forma de violar a ordem pública e paz social; risco de fuga da cidade por ausência de endereço fixo, gerando problemas à garantia da aplicação da lei penal; além de se tratar de crime com violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)

Ante todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA”.
(Grifei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisum
prolatado em 27/08/2020
):

“
De acordo com a denúncia, no dia do crime,
ocorreu uma briga por ciúmes
, após o acusado ter ajudado sua vizinha a consertar sua motocicleta, o que, em tese, teria originado a discussão que teve como desfecho a morte de Nilcilene. Valendo ressaltar
que as brigas eram frequentes entre o casal.

Deflui-se da denúncia, que pouco tempo depois a guarnição policial chegou ao local, se deparando com a vítima já sem vida e o acusado
com a faca ensanguentada próximo ao corpo de Nilcilene
, tendo sido levado a sede policial, onde prestou depoimento e alegou não se lembrar do ocorrido, entretanto, se recorda de que a vítima o agrediu e posteriormente pegou a faca, momento esse em que para se preservar, necessitou desarmar a mesma, o que levou a concretização do crime.

Ainda de acordo com a peça inicial,
o acusado foi levado para fazer

exame de corpo de delito, o qual não identificou as lesões alegadas, verificando sim a ausência de lesões e escoriações
.
(...) considerando a necessidade do Juízo deliberar a respeito da manutenção ou não da prisão cautelar outrora decretada, conforme o disposto no art. 413, § 3º do CPP, DECIDO:

Tendo em vista que não há fato novo a ser analisado, ratifico na íntegra a decisão de fl. 68-69 da representação de prisão preventiva anexa aos autos, por conseguinte, MANTENHO a prisão do pronunciado, pois entendo que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, que justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, por força da presente decisão, o pronunciado será submetido a segunda fase do procedimento escalonado previsto para os processos da competência do Tribunal do Júri”.
(Destaquei).

Pela simples transcrição do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a necessidade de manutenção do encarceramento, tendo o Juízo tido coator levado em consideração,
além da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitivas, a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade real do delito e a periculosidade concreta do paciente, esta revelada pelos fatos evidentes apurados nos autos, que não deixam dúvida a respeito da ineficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com efeito,
infere-se dos autos que:

“
após ingerir bebida alcoólica o indiciado usou de uma faca para matar sua companheira com um golpe na altura do pescoço
, demonstrando assim de forma concreta seu risco à sociedade, pois quem mata a companheira após ingerir bebida alcoólica impõe risco elevado para os cidadãos desta cidade.

Na mesma senda, a liberdade do réu geraria a possibilidade de evasão do distrito da culpa. Destaco que não se trata de mera suposição, mas de se constatar dos autos que o indiciado mora em uma invasão de terras, sendo
fato notório a rotatividade
de tais pessoas em invasões, buscando serem beneficiados por programas de assentamento do governo federal (...)
o que pode comprometer a futura aplicação da lei penal.

Neste diapasão, encontram-se presentes a toda evidência os requisitos da preventiva: prova robusta e concreta da materialidade (morte) e indícios de autoria (confissão e testemunhos) de um crime grave, com pena superior a 4 anos;
risco de reiteração como forma de violar a ordem pública e paz social
;
risco de fuga da cidade por ausência de endereço fixo, gerando problemas à garantia da aplicação da lei penal
;
além de se tratar de crime com violência doméstica e familiar contra a mulher
”.
(Grifos nossos).

Nessa perspectiva,
reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência
, vale salientar, como ponderou o Juízo tido coator, no
decisum
supratranscrito, datado de 27/08/2020, que: “
ocorreu uma briga por ciúmes
, após o acusado ter ajudado sua vizinha a consertar sua motocicleta, o que, em tese, teria originado a discussão que teve como desfecho a morte de Nilcilene. Valendo ressaltar
que as brigas eram frequentes entre o casal
. (...)
prestou depoimento e alegou não se lembrar do ocorrido, entretanto, se recorda de que a vítima
o agrediu
e posteriormente pegou a faca (...)
o acusado foi levado para fazer exame de corpo de delito,
o qual não identificou as lesões alegadas, verificando sim a ausência de lesões e escoriações
”
(Destaquei).

Aliás, é imperioso ressaltar, como ninguém que esteja acostumado a examinar fatos em contexto de violência doméstica costuma desconhecer que, quando há histórico de conflitos conjugais – “
que as brigas eram frequentes entre o casal”
-
a reiteração é certa e tende a, gradativamente, se agravar,
como no caso dos autos, em que após uma calorosa briga motivada por ciúmes,
culminou com a morte da ofendida pelo seu próprio companheiro,
fato este que,
repito,
só reforça a
necessidade de se prestar tratamento mais rigoroso ao autor de crime dessa natureza, justificando a im
possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque ineficazes.

De igual forma, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas,
verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO
TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o acusado, em contexto de violência doméstica, por ciúme, teria golpeado a cabeça de sua companheira com uma tábua de madeira, não causando o resultado fatal por circunstâncias alheias à sua vontade. Após a execução do delito, evadiu-se do local dos fatos sem prestar socorro à vítima, que sofreu cinco fraturas no crânio.
4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. O fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. Precedentes. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis. 10. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 581.680/CE, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

Tenho, assim, como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/11/2020